Tribunal: TJBA
Processo: 8036341-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036341-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: FERNANDA SOUZA FROES

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA.
Acerca da competência cível estadual para apreciar a questão, entendo não ser caso de participação dos entes federais responsáveis pelo FIES, uma vez que a pretensão requerida na inicial se dirige tão somente à instituição de ensino.
REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
. In casu, considerado que a parte ré compõe a cadeia de consumo do negócio objeto dos autos, não há que se falar em ilegitimidade, sendo deste Juízo a competência para apurar eventual responsabilidade da Apelante por danos causados ao consumidor/Apelado.
REJEITADA.

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DIFERENÇAS QUE DEVEM SER ASSUMIDAS PELOS ALUNOS. INDEFERIMENTO. CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS QUE REPRESENTAM RISCO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DA APELADA/ALUNA COMPROVADAMENTE CUMPRIDA. ADITAMENTOS. MANTIDA A SENTENÇA.

DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8036341-36.2021.8.05.0001
, em que é apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA
e apelada
FERNANDA SOUZA FROES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.